Tribunal: TJES
Processo: 5012440-34.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012440-34.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA GOMES DE SOUZA e outros
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5012440-34.2025.8.08.0012.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

1º RECORRENTE:
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

2º RECORRENTE:
MARCIA GOMES DE SOUZA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a documentação constante dos autos, em especial os comprovantes de rendimentos demonstram a hipossuficiência do 2º recorrente,
DEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO VÁLIDA DA CONTRATAÇÃO.CONTRATO NULO. NÃO DEMONSTRADA A VALIDADE DA COBRANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANO MATERIAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por MÁRCIA GOMES DE SOUZA em desfavor de FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

2.

Em síntese, a autora alega ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiros que, sob o pretexto de cancelar descontos indevidos em seu benefício previdenciário, a induziram a fornecer dados pessoais e bancários, resultando na contratação não reconhecida de empréstimo consignado nº 61210094, com descontos mensais de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) em sua aposentadoria.

3.

Sobreveio sentença de parcial procedência para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 61210094, determinar a cessação definitiva dos descontos, bem como à restituição, em dobro, além de fixar indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

4.

Irresignada,
a autora interpõe recurso inominado vindicado a majoração do valor arbitrado a título de dano moral.

5.

Por seu turno, a instituição financeira interpõe recurso inominado, sustentando preliminarmente ausência de condição da ação, por falta de interesse de agir e, no mérito, que a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos da inicial, ante a validade/regularidade da contratação, e a impossibilidade de suspensão dos descontos e da devolução de valores, visto saque realizado pelo autora, bem como, a compensação de valores, a impossibilidade de repetição de indébito em dobro, e a inexistência de danos morais, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

PRELIMINAR

6.

INDEFERE-SE
a preliminar de ausência de interesse de agir
, haja vista que o esgotamento da via administrativa não é requisito para o ajuizamento de ação judicial, em observância ao princípio constitucional do livre acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF). A resistência da parte adversa, claramente demonstrada na contestação, já é suficiente para comprovar o interesse de agir.

MÉRITO

7.

Pois bem. Adentrando ao mérito, destaca-se
que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a autora se enquadra como consumidor e a instituição financeira como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC.

8.

Neste sentido, colaciona-se trecho da sentença vergastada a fim de fundamentar o presente Voto:

[...]
Embora a requerida tenha demonstrado o cumprimento dos requisitos formais para a contratação digital, a controvérsia não se encerra aí. A manifestação de vontade é elemento essencial para a validade de qualquer negócio jurídico.
No caso em tela, as evidências, especialmente o depoimento coeso e verossímil da autora, indicam que seu consentimento foi viciado por dolo de terceiro. A autora, pessoa idosa e aposentada, foi deliberadamente enganada para realizar os procedimentos de validação biométrica e fornecer seus dados
.

A fraude praticada por terceiro no âmbito de operações bancárias é considerada fortuito interno, ou seja, um risco inerente à atividade empresarial desenvolvida pela instituição financeira
. [...]

[...] Quanto ao pedido de restituição em dobro, este é cabível. Os descontos ocorreram de forma indevida e sem justificativa plausível por parte da requerida, que, mesmo após ser notificada da fraude, manteve a cobrança. A conduta se amolda à hipótese do parágrafo único do art. 42 do CDC.

O valor total a ser restituído corresponde aos descontos de R$35,00 mensais desde julho de 2023, totalizando a quantia de R$1.680,00, conforme informado pela autora na inicial e não impugnado especificamente pelo requerido, restando, portanto, incontroverso. [...]

[...] Por fim,
não há falar em compensação, pois restou demonstrada a transferência da quantia recebida para os fraudadores após o recebimento pela autora, não tendo a quantia, portanto, sido revertida em seu favor
. [...]
grifei

9.

Posto isso, bem caminhou o sentenciante ao considerar que a recorrente não logrou demonstrar, indene de dúvidas, a validade/legalidade da contratação. Embora a 2ª recorrente tenha acostado a suposta contratação do serviço, não há nenhuma prova hígida capaz de demonstrar sua validade, nem supre a ausência de manifestação de vontade válida da autora, que é elemento essencial para a legitimidade de qualquer negócio jurídico.

10.

In casu
, as evidências, especialmente o depoimento coeso e verossímil da autora, indicam que seu consentimento foi viciado por dolo de terceiro. A requerente, pessoa idosa e vulnerável, foi deliberadamente ludibriada para realizar os procedimentos de validação biométrica, acreditando tratar-se de procedimento para cancelamento de débitos.

11.

Com efeito, a fraude praticada por terceiro no âmbito de operações bancárias é considerada fortuito interno, pois representa um risco inerente à atividade empresarial da instituição financeira. Dessa forma, a responsabilidade do fornecedor, nesses casos, é objetiva, conforme preconiza o artigo 14 do CDC e entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 479:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

12.

Nessa esteira, a decisão não comporta reforma, devendo ser mantida a declaração de nulidade do contrato e a obrigação de reembolsar, em dobro, os valores indevidamente descontados do benefício da autora, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, a qual, independe de prova de má-fé por parte da instituição financeira:

“
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

13.

Além disso, não há que se falar em compensação de valores. A prova dos autos demonstra que o montante recebido foi imediatamente transferido a terceiros, não tendo, portanto, revertido em favor da parte autora.

14.

Outrossim, a situação narrada é configuradora de dano moral
.
Isto porque, os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, não se confundem com o mero dissabor cotidiano, caracterizando dano moral indenizável, sobretudo diante da reincidência da instituição financeira com o produto financeiro ora em questão.

15.

Ademais,
conforme alhures decidido acerca do
quantum
arbitrado a título de dano moral
,
tampouco deve ser majorado, haja vista a razoabilidade do importe alcançado pelo juízo de origem, de modo que, o 2º recorrente não traz aos autos maiores circunstâncias suficientes a substanciar a majoração dos valores, razão pela qual, ante a proporcionalidade do montante arbitrado, mantem-se irretocável, em conformidade ao enunciado nº 32 do E. TJES
. Vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

16.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

17.

CONDENO

as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55

da Lei n.º 9.099/95.
TORNO
desde já suspensa sua exigibilidade à 2ª recorrente, ante a concessão da Justiça Gratuita.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)